Tribunal: CARF
Processo: 10935.721749/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010, 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
Efetuado o lançamento de ofício, cabe imposição da multa proporcional sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA. LEI 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DIVERGÊNCIAS. APURAÇÃO NA DIPJ. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL. CONFISSÃO EM DCTF. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Constatadas divergências entre a receita escriturada, a informada em DIPJ e a declarada em DCTF e/ou Dacon, a autoridade tributária, cuja atuação é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, tem o poder-dever de efetuar os lançamentos de ofício e constituir os respectivos créditos tributários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721749/2014-19
ACÓRDÃO
1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBALAR - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010, 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À
ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
Efetuado o lançamento de ofício, cabe imposição da multa proporcional
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
MULTA. LEI 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
Cofins, vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e
se referir à mesma matéria tributável
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
2
DIVERGÊNCIAS. APURAÇÃO NA DIPJ. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL.
CONFISSÃO EM DCTF. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Constatadas divergências entre a receita escriturada, a informada em DIPJ
e a declarada em DCTF e/ou Dacon, a autoridade tributária, cuja atuação é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, tem o
poder-dever de efetuar os lançamentos de ofício e constituir os respectivos
créditos tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais e de inaplicabilidade da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, e no mérito, na
parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada a 100%,
face a aplicação do princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código
Tributário Nacional, e conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo
e
adoto
parcialmente o
relatório produzido pela DRJ/09,
complementando-o ao final.
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foram lavrados os autos de
infração às fls. 405/467, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário abaixo
discriminado, relativo aos anos-calendário de 2010 e 2011, no montante de R$
788.339,06 (setecentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta e nove reais e seis centavos),
incluindo juros de mora, multa proporcional e qualificada:
(...)
De acordo com a descrição dos fatos, que remete ao Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 400/404, integrante dos autos de infração, a contribuinte apurou o IRPJ e a
CSLL, nos anos-calendário fiscalizados, segundo as regras do Lucro Presumido,
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
3
conforme informações das DIPJ e no decurso da ação fiscal foram apresentados os livros
e documentos de sua escrituração contábil-fiscal.
Da auditoria realizada na escrituração contábil, constatou-se que a empresa apurava
e declarava os valores devidos a título de IRPJ e CSLL utilizando bases de cálculo
incorretas.
No caso em tela, a empresa informava nas fichas 14A e 18A das DIPJ respectivas
(fls. 187/223) apenas parte da receita tributável escriturada, via de conseqüência, os
montantes a serem recolhidos eram diminuídos indevidamente.
Informa a fiscalização que,
Os valores da Receita Bruta tributável utilizados para o cálculo das diferenças foram
extraídos das contas contábeis representativas de Vendas dos Livros Razão daqueles anos
(fls. 41/186), os quais encontram-se em consonância com os montantes indicados nos
Demonstrativos de Resultado dos Exercícios extraídos dos respectivos Livros Diário (fls.
31/40).
No TVF, anteriormente mencionado, a fiscalização relata que foram objeto de
lançamento as diferenças encontradas entre a DIPJ e DCTF, no 3o e 4o trimestre de 2010 e
somente para efeitos de IRPJ e CSLL.
Também foram objeto de lançamento, somente para efeitos de PIS e Cofins, as
diferenças encontradas entre o Dacon e DCTF, nos meses de setembro a dezembro de
2010.
No tocante às multas aplicadas, utilizou-se dois critérios a seguir expostos:
1. Multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os débitos que
deixaram de ser recolhidos/declarados indicados nos quadros dos itens “11”
e “12”, em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
2. Com relação aos débitos indicados nos quadros dos itens “5”, “9” e “10”, será
aplicada multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento), em atenção ao disposto
no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, e no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64,
haja vista o evidente intuito de sonegar os impostos e contribuições sociais devidos,
configurado na ação dolosa de declarar nas DIPJ e Dacon respectivos (fls. 187/369)
somente parcela das receitas tributáveis auferidas, fato este que acarretou, por
conseqüência, a diminuição indevida dos valores de impostos e contribuições sociais.
Ou seja, aplicou-se a multa de oficio nos lançamentos decorrentes de: (1)
diferenças apuradas entre valores declarados em DCTF e informados na DIPJ (IRPJ e
CSLL); e; (2) diferenças apuradas entre valores declarados em DCTF e informados no
Dacon (PIS e Cofins):
(...)
Por outro lado, aplicou-se a multa de oficio qualificada quando o lançamento
decorreu de diferenças entre valores apurados na escrita contábil e que deixaram de ser
declarados (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins):
(...)
Cientificada das exigências pessoalmente em 03/06/2014 (fls. 469), a autuada
apresentou, em 25/06/2014, petição impugnativa, acostada às fls. 473/488, contrapondo-
se ao procedimento fiscal com os seguintes argumentos.
Inicialmente ataca a denominada “multa abusiva” que fere o principio
constitucional do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade, e atenta contra o seu
patrimônio. Colaciona jurisprudência e doutrina.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
4
Após atacar retoricamente as multas aplicadas, a empresa tece um longo
comentário sobre a livre iniciativa, legalidade negativa e planejamento tributário, que
garantiriam: “ao contribuinte projetar a redução fiscal, mediante a visualização da
legislação e dos possíveis negócios jurídicos lícitos”.
Tece comentários sobre o tema elisão fiscal para concluir que não agiu com dolo
ou má-fé, embora tenha havido inconsistências nas informações prestadas ao Fisco.
Ao final, conclui pela inaplicabilidade do auto de infração, pois:
1. O agente fiscal, ao notificar a autuada, teria confundindo as operações de lucro
presumido e lucro real, ainda que esta tenha apresentado inconsistência interna em sua
escrituração contábil;
2. É permitida a elisão fiscal, de acordo com os princípios constitucionais
tributários, de isonomia, e no fato de que todos são iguais perante a lei; e;
3. As multas abusivas exprimem valores eminentemente confiscatórios e não
podem ser aceitas como imposição tributária ao contribuinte. Devendo ser excluídas para
que não ultrapassem a 10% do valor que entende o Fisco inconsistente, bem como os
juros de mora sobre tais valores a fim de manter a atividade.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB, conforme acórdão n. 03-
64.742, de 14 de novembro de 2014 (e-fls. 495), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DIVERGÊNCIAS. APURAÇÃO NA DIPJ. ESCRITA CONTÁBIL E FISCAL.
CONFISSÃO EM DCTF. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Constatadas divergências entre a receita escriturada, a informada em DIPJ
e a declarada em DCTF e/ou Dacon, a autoridade tributária, cuja atuação é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, tem o
poder-dever de efetuar os lançamentos de ofício e constituir os respectivos
créditos tributários.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
VINCULADA.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à
conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito,
é obrigatória a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas
que disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado pronunciar-se sobre
argüições de inconstitucionalidade de lei.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
5
Efetuado o lançamento de ofício, cabe imposição da multa proporcional
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
Cofins, vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e
se referir à mesma matéria tributável.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 512, repetindo,
ipsis litteris, os mesmos argumentos e fundamentos apresentados em sede de impugnação.
Ao final, requer o provimento do recurso e a improcedência do auto de infração
combatido.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, face aos motivos explicitados na
sequência.
Em primeiro lugar, constata-se o recurso guarda no seu bojo alegações de ofensa ao
princípio do não confisco e de outros princípios constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada
aos órgãos de julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 2:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Em segundo lugar, nota-se que há matéria objeto do recurso que foi apreciada pela
instância a quo mediante utilização da Súmula CARF no 04, que reza:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

O artigo 101 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 - RICARF,
determina:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I – (...);
(...)
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o tema trazido à lume não é passível de
conhecimento nesta esfera recursal, eis que a instância a quo, como visto, adotou Súmula do CARF
como razão de decidir.
Em razão de todo o exposto, não conheço de tais matérias.

Mérito
Como dito no preâmbulo, o Recorrente reproduz ipsis litteris os fundamentos
apresentados em sede de impugnação.
Considerando tal fato, e tendo em conta que o Recorrente não oferece novos
elementos de prova e em nenhum momento enfrenta os motivos denegatórios do pleito
expressos na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da
autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de
2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na sequência.
(...)
Por oportuno, em relação às citações doutrinárias e jurisprudenciais que a
defendente traz lume em seu petitório, neste e em outros tópicos da petição
impugnativa, ressalva-se que nem a doutrina nem a jurisprudência são
integrantes da legislação tributária, conforme define o art. 96 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
7
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
No que tange às decisões dos órgãos de jurisdição administrativa, estas não
possuem o status de normas complementares integrantes da legislação tributária,
por ausência de lei que lhes confira eficácia normativa, como exige o CTN, em seu
art. 100, inciso II, in fine:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (g.n.o.)
Ao final mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem
extensão a terceiros, por força do que dispõe o art. 472 do CPC, verbis:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros..
DA ELISÃO FISCAL
Como ficou demonstrado, todo o lançamento foi constituído, a partir da
constatação do auferimento de receitas que deixaram de ser oferecidas à
tributação, tendo em vista que a própria Impugnante declarava para o Fisco
valores inferiores às suas escrituradas receitas, das quais não pode argumentar
desconhecimento.
Todo o procedimento fiscal foi realizado pela sistemática de apuração com base
no lucro presumido, tendo como base de cálculo do imposto e do adicional, em
cada trimestre, a aplicação de percentual especifico sobre a receita bruta que
deixou de ser ofertada para tributação, no período de apuração (art. 518 e 519 do
RIR/99).
Mesmo porque, como é de conhecimento geral, a opção pela tributação com base
no lucro presumido, de responsabilidade do sujeito passivo, será definitiva em
relação a todo ano-calendário (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que
Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – RIR/99, Art. 516, §1o).
Ou seja, não há que se falar em apuração pelo lucro real, muito menos em
“confusão nas operações de lucro presumido e lucro real” como faz crer a
Impugnante.
No caso em tela, restou demonstrado que a empresa omitia, nas suas
declarações, parte das receitas escrituradas com a intenção de eximir-se,
parcialmente, do pagamento de tributos, caindo, assim, por terra, outro
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
8
argumento da empresa, pois, o procedimento adotado pela mesma não se
confunde com elisão fiscal, trata-se de sonegação fiscal.
Assim, constatado que há uma obrigação tributária inadimplida, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento por seu respectivo
meio, devendo desprezar qualquer critério de oportunidade ou conveniência, se
atentando apenas à constituição do crédito tributário devido, aplicando-se a
norma em vigor.
De modo que não há qualquer retoque a ser feito no lançamento como efetuado.
DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
Em que pese a sua indignação em relação aos acréscimos legais, a mesma não
tem força suficiente para derrubar o lançamento.
Como amplamente discutido, as insuficiências encontradas entre os valores
apurados na escrita contábil e os informados em DCTF, DIPJ e Dacon, reclamam o
lançamento de ofício para constituir o crédito tributário respectivo.
Aliás, a jurisprudência administrativa é no sentido de que não cabe o lançamento
de ofício, na hipótese em que todos os débitos foram confessados
espontaneamente pelo sujeito passivo em DCTF, o que leva a concluir, a contrario
sensu, que a falta ou confissão a menor implica necessariamente no
procedimento de ofício.
No caso em tela, a constituição do crédito tributário ocorre mediante lançamento
de ofício formalizado em auto de infração, e, nesta hipótese, a penalidade
aplicável é aquela fixada pelo do art. 44, inciso I da Lei no. 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (g.n.o.)
Por conseguinte, este foi o percentual de penalidade corretamente aplicado
àqueles períodos em que foi constatada falta de recolhimento pelo sujeito
passivo, tendo em vista que a contribuição apurada na escrita contábil foi
parcialmente declarada em DCTF.
(...)
DA MULTA QUALIFICADA
Preliminarmente cabe registrar que a contribuinte não se insurge quanto ao
enquadramento de sua conduta na norma insculpida no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
9
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II – (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Na verdade, limitou-se a suplicante a alegar que a cobrança da multa de ofício é
abusiva, pois supera 10% do valor que entende o Fisco inconsistente.
No que concerne à suposta violação aos citados princípios constitucionais, o seu
exame já abordado em linhas pretéritas nesse voto, em que se consignou a
impossibilidade de o julgador administrativo se manifestar sobre a
constitucionalidade de lei, no caso, a referida lei que embasou o lançamento da
multa de ofício.
Para evitar repetições desnecessárias, remete-se às razões ali apresentadas,
valendo apontar também precedentes do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes que perfilharam o mesmo entendimento no que tange à alegação
de violação ao princípio constitucional do não-confisco:
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO CARÁTER CONFISCATÓRIO INOCORRÊNCIA
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto dá causa a lançamento de ofício, para
exigi-lo com acréscimos e penalidades legais. Desta forma, é perfeitamente válida a
aplicação da penalidade prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, quando restar
caracterizada a falta de recolhimento de imposto, sendo inaplicável às penalidades
pecuniárias de caráter punitivo o princípio de vedação ao confisco. (Acórdão 10422.905,
de 06.12.2007)
CARÁTER CONFISCATÓRIO IMPOSSIBILIDADE DE ACATAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PRINCÍPIOS QUE OBJETIVAM A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA IMPOSSIBILIDADE
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, ou mesmo ao órgão judicial
competente, não podendo se dizer que estejam direcionados à Administração Tributária,
pois essa se submete ao princípio da legalidade, não podendo se furtar em aplicar a lei.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, por exemplo, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isto ocorrendo, significaria
declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento da multa de ofício. Ora, como é cediço, somente os órgãos
judiciais têm esse poder. No caso específico dos Conselhos de Contribuintes, tem
aplicação o art. 49 de seu Regimento Interno, que veda expressamente a declaração de
inconstitucionalidade de leis, tratados, acordos internacionais ou decreto. (Acórdão
10617.067, de 11.09.2008)
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
10
A solução dada ao litígio principal, referente ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
dele decorrentes (CSLL, contribuição para o PIS e Cofins), por resultarem dos
mesmos elementos de prova e se referirem à mesma matéria tributável.

Nada a reparar nos fundamentos denegatórios do pleito constantes dos excertos
supra, exceto no que tange à multa qualificada. É que a Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, fixando o novo limite de 100% à aplicação da multa de ofício qualificada, na
hipótese de ausência de comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150%,
aplicado no lançamento. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

O advento da novel legislação enseja a aplicação do princípio da retroatividade
benigna insculpido no artigo 106, II, “c”, do CTN1 ao lançamento, devendo o percentual de multa

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.897 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721749/2014-19
11
qualificada ser reduzido à 100%, tendo em vista que a Lei no 14.689/2023 comina penalidade
menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de ocorrência do fato gerador tributário.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso para reduzir a multa qualificada ao
novo patamar de 100% é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa
qualificada a 100%, face a aplicação do princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo
106 do Código Tributário Nacional, e conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da
Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 546
DF CARF MF
Original